Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721013-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS EDUARDO DA CONCEICAO DULCE APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: DOUGLAS EDUARDO DA CONCEICAO DULCE, para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre sobre a preliminar de INTEMPESTIVIDADE arguida em sede de contrarrazões (ID 30350324). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator